Tribunal: STF
Processo: AI 487809
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da legalidade. Análise de legislação local. Ofensa reflexa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 



    1. A ofensa à Constituição que autoriza admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta e frontal, e não a indireta e reflexa.



    2. A questão foi decidida no acórdão recorrido à luz da interpretação da Lei estadual nº 6.374/89 e do Decreto nº 32.630/90, o qual regulamentou o prazo de recolhimento do tributo. Análise de afronta ao princípio da legalidade que passa, necessariamente, pelo cotejo da contenda à luz das normas infraconstitucionais locais. 



    3. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.